Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0709370-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Promova-se as alterações no Sistema Eletrônico em relação ao substabelecimento de ID12488719. 2. Não há o que se falar em migração ou remessa do Precatório ao TRF1 ou qualquer outro órgão Federal. O Ente Devedor é o Distrito Federal, consoante requisição de precatório de ID 8919772. A discussão original referiu-se a IPTU/TLP. Houve expedição de Precatório. Qualquer discussão do credor acerca dos valores ou natureza da requisição, deverá ser apresentada perante a Vara de Execução de origem do Precatório. Assim, indefiro o pedido formulado no ID 9793460. Preclusa esta decisão sem outros pedidos para apreciar, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Brasília, 19 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto